Tribunal: STF
Processo: Rcl 53560
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Leonardo de Oliveira Antiga contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) nos autos do Processo 0802384-55.2021.8.12.0001 por alegada negativa de vigência à Súmula Vinculante 10.



    Consta dos autos que o ora reclamante propôs ação comum de cobrança de obrigação ao portador e conversão em ação preferencial com recebimento de dividendos em desfavor da Petrobras S.A. (pág. 11 do documento eletrônico 4).



    Ao sentenciar o feito, o Juízo de primeira instância reconheceu a prescrição do título que embasa a ação e extinguiu o processo com julgamento de mérito (pág. 16 do documento eletrônico 4).



    Inconformado, o reclamante apelou ao Tribunal de Justiça estadual, que negou provimento ao recurso.



    Nesta reclamação, sustenta que



    “[…] ocorre na decisão do TJMS afastamento dos artigos 202, VI, 198, caput, I, e 199, caput, II todos do CC, haja vista que segundo os pontos coletados da decisão de mérito, se afastou aplicação dos artigos de lei mensurados, acarretando ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, porque não ocorre no acórdão julgado confronto de interpretação da norma jurídica, ou deixar de aplicar esta regra por outra, ou qualquer coisa parecida, mas sim, o afastamento total da lei civil por mera liberalidade do julgador.” (págs. 11-12 da petição inicial).



    Ao final, requer a suspensão liminar do processo na origem, e, no mérito, a procedência desta reclamação e o julgamento direto dos pedidos formulados na ação de cobrança com suporte na teoria da causa madura (pág. 31 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a improcedência do pedido formulado.



    Esclareço, de início, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    A seu turno, o reclamante alega ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ofensa ao aludido verbete só existe quando o órgão judicante deixa de aplicar a norma infraconstitucional com base em fundamento encontrado na Constituição, ainda que implicitamente.



    Firmadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto.



    Eis a ementa do acórdão reclamado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO PARA CONVERTER TÍTULO AO PORTADOR EM AÇÃO PREFERENCIAL DA APELADA – PRESCRIÇÃO – CAUSA DE IMPEDIMENTO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA – TÍTULO AO PORTADOR EMITIDO EM 1955 – PRAZO DE RESGATE E LIQUIDAÇÃO DOS TÍTULOS ANTES DO NASCIMENTO DA PARTE – DIREITO AOS DIVIDENDOS INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.



    A pretensão para obter a conversão da obrigação (de título ao portador para ação preferencial) submete-se ao prazo prescricional vintenário por se tratar de relação de natureza obrigacional.



    Se ao tempo da emissão do título ou mesmo quando possibilitado o resgate da obrigação até final liquidação o apelante sequer era nascido, impossível aplicar-se causa de impedimento do decurso do prazo prescricional.



    Fulminada a pretensão para a conversão em ações preferenciais, sequer há falar-se em direito aos dividendos que delas seriam decorrentes.” (pág. 19 do documento eletrônico 8 - grifei).



    Mediante a leitura dessa síntese, bem como de detida análise do inteiro teor do acórdão impugnado, entendo que o Juízo de origem limitou-se a interpretar a legislação infraconstitucional, sem nenhuma referência, ainda que tácita, a algum princípio constitucional.



    Com efeito, o Tribunal reclamado, diante das circunstâncias narradas, concluiu pela ausência de subsunção dos fatos às normas de direito infraconstitucional invocadas pelo reclamante. Logo, não ficou caracterizada a afronta à Súmula Vinculante 10.



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE AGENDADA A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 30.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 586.435/SE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    […]



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais expressa ou implicitamente, incidência de lei aplicável ao caso.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.856-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator